Tribunal: TJPA
Processo: 0800379-70.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800379-70.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

APELADO: CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800379-70.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. TAXA SELIC COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face de Banco Bradesco S.A. e Clube de Seguros do Brasil, declarando a inexistência de contrato de seguro, determinando o cancelamento dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenando o Clube de Seguros ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais e R$ 258,32 por danos materiais, com atualização pela taxa Selic, além da devolução em dobro dos valores descontados. O banco foi excluído da lide por ilegitimidade passiva. A autora recorreu postulando a inclusão do banco como responsável solidário, a majoração dos danos morais, a restituição em dobro com solidariedade, a substituição da Selic pelo INPC e a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. deve responder solidariamente pelos descontos indevidos; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) determinar se deve ser aplicado o INPC em substituição à taxa Selic como critério de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato de o Banco Bradesco S. A. ser tão somente o mediador da relação contratual entre a apelante e o apelado CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, na verdade apenas confirma a existência de sua responsabilidade solidária, por também ter sido parte integrante da cadeia de consumo, portanto, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva.

4.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto; o valor de R$ 1.500,00 fixado na origem mostra-se adequado, pois compensa o abalo sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

5.

A aplicação da taxa Selic como índice de atualização é correta, por englobar juros e correção monetária, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, sendo descabida sua substituição pelo INPC.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso e parcialmente provido, reconhecendo a legitimidade passiva da Instituição Financeira.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (Proc. nº 0800379-70.2023.814.0054), nos autos da ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A. e CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“...Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) MARIA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ 258,32 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato de seguro, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.

EXCLUO o Banco Bradesco S/A da lide em razão de figurar como mero intermediador dos serviços.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, e os arbitro em 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da legitimidade passiva solidária do Banco Bradesco S.A., a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00, a condenação solidária dos réus à restituição em dobro dos valores descontados, com incidência de juros desde o evento danoso, a substituição da taxa Selic pelo INPC como índice de correção monetária, bem como a concessão da justiça gratuita em grau recursal.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Com efeito, restou incontroverso nos autos que os descontos indevidos decorreram de serviço não contratado, razão pela qual a sentença acertadamente reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

O ponto nodal da insurgência recursal consiste em dois aspectos: (i) reconhecimento da legitimidade passiva solidária do Banco Bradesco S.A. e (ii) majoração da indenização por danos morais.

Quanto à ilegitimidade passiva, importa salientar que, como bem apontou a Douta Procuradoria do Ministério Público, o fato de o Banco Bradesco S. A. ser tão somente o mediador da relação contratual entre a apelante e o apelado CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, na verdade apenas confirma a existência de sua responsabilidade solidária, por também ter sido parte integrante da cadeia de consumo, sendo pacífico entendimento da matéria em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Nesse contexto, incorreta a exclusão do Banco Bradesco do polo passivo, considerando ser parte legítima, e, consequentemente, deve ser incluída sua responsabilidade solidária com o apelado CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, de modo que eventuais divisões de responsabilidade devem ser discutidas em ação própria.

No que toca ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.500,00), também não merece reparo. O arbitramento deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

O magistrado de origem, ao fixar o quantum, ponderou as circunstâncias do caso concreto: descontos de pequeno valor (R$32,00), ausência de repercussão grave, e a restituição em dobro do montante já determinada. Nessas condições, a indenização arbitrada mostra-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente mantido condenações em patamares equivalentes em situações análogas, o que reforça a adequação do montante fixado.

Por fim, quanto aos critérios de atualização, a sentença aplicou corretamente a taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não há motivo para substituição pelo INPC, como requer a apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C .C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS DE PRÊMIOS. 1 . Sentença de parcial procedência. 2. Recurso da autora pedindo fixação de indenização moral. 3 . Recurso do Banco Bradesco batendo-se pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e contra as condenações. 4. Legitimidade do banco que realizou os descontos na conta corrente de titularidade da autora. Agente cobrador que integra a relação de consumo . Banco promoveu os descontos sem autorização da autora para débito em conta corrente. 5. Cobrança indevida. Ausência de comprovação de contratação do seguro . Rés que embora intimadas não apresentaram o contrato original. Inexigibilidade do débito. Restituição, em dobro, dos valores debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . Responsabilidade objetiva e solidária. 6. Dano moral configurado. Transtornos que ultrapassam mero aborrecimento . Indenização fixada em R$ 7.060,00, atenta às peculiaridades do caso concreto e com observância dos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso do banco réu desprovido . Recurso da autora provido em parte. Reforma parcial da sentença.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003620-32.2023 .8.26.0637 Tupã, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 04/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

Belém, 03/02/2026